Tribunal: TJDFT
Processo: 0034127-20.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0034127-20.2013.8.07.0007 EMBARGANTE: LUZINAN JOAO DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: ANDREIA RIBEIRO DE CARVALHO CAVALCANTE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR